Tribunal: TJBA
Processo: 0501988-42.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501988-42.2015.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALISSON MOTA DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. REJEITADA. CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS DE FORMA INEQUÍVOCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. FURTO PRIVILEGIADO. PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposto por Alisson Mota da Silva, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal.

2. A Defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do processo em razão de reconhecimento informal do apelante em via pública, sem observância do art. 226 do CPP. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer desclassificação para furto e, em seguida, reconhecimento do furto privilegiado. Postula, ainda, concessão de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se compete ao juízo recursal apreciar o pedido de assistência judiciária gratuita; (ii) verificar se o reconhecimento extrajudicial realizado sem observância do procedimento do art. 226, do CPP enseja nulidade processual; (iii) analisar se o arcabouço probatório produzido no feito é suficiente para sustentar a condenação; (iv) definir se a conduta deve ser desclassificada para o crime de furto; e (v) examinar a possibilidade de reconhecimento do furto privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A aferição da situação econômico-financeira do Apelante para concessão de assistência judiciária gratuita e consequente isenção do pagamento das custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, não competindo ao juízo recursal sua apreciação.

5. De acordo com o entendimento consolidado do Tribunal da Cidadania, a inobservância das formalidades previstas no art. 226, do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento, quando a condenação encontra respaldo nos demais subsídios constantes nos autos. Na hipótese em apreço, verifica-se que o Apelante foi identificado pela vítima, inclusive em razão da roupa que vestia, ainda em via pública, logo após a subtração, circunstância que confere maior confiabilidade ao reconhecimento, tendo em vista a proximidade temporal entre o crime e a identificação. Ademais, o reconhecimento foi corroborado pela prisão em flagrante do Réu na posse da
res furtiva
, conforme demonstram o auto de exibição e apreensão e o auto de entrega constantes dos autos

6. A autoria e materialidade delitivas estão demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, auto de entrega e prova oral produzida em juízo.

7. O ofendido confirmou em juízo as declarações prestadas na fase extrajudicial, narrando que o Réu arrebatou os óculos de sua cabeça, respondeu "agora é meu" ao protesto feito por ele, e posteriormente o intimidou perguntando se tinha mais objetos, causando-lhe temor. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima merece especial credibilidade quando não destoa dos demais elementos probatórios, como é a hipótese dos autos.

8. A grave ameaça restou caracterizada pelo comportamento intimidatório do Apelante, que após subtrair os óculos dirigiu-se novamente à vítima, indagando de forma ameaçadora se havia mais objetos, acompanhando a pergunta com gritos que causaram profundo temor no ofendido, evidenciado pelo fato de este ter descido imediatamente do ônibus.

9. A grave ameaça no crime de roubo pode ser velada ou circunstancial, evidenciando-se pelo temor causado à vítima. A intimidação eficaz em incutir medo configura o elemento necessário para a tipificação do roubo, afastando a desclassificação para furto. Resta prejudicado, por conseguinte, o pedido de reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, §2º, do CP).

10. A
reprimenda imposta pelo Juízo
a quo
foi adequada e proporcional, não comportando reparo, porquanto em consonância com critérios definidos em lei, nos termos dos arts. 59 e 68, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A aferição da situação econômico-financeira para concessão de assistência judiciária gratuita e isenção de custas processuais em matéria penal compete ao Juízo da Execução Penal. 2. O reconhecimento extrajudicial realizado sem observância das formalidades do art. 226 ,do Código de Processo Penal não acarreta nulidade quando a condenação está fundamentada em outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 155, §2º, e 157,
caput
; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 696.108/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.12.2021; STJ, AREsp 2.592.645/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0501988-42.2015.8.05.0039, da Comarca de
Camaçari
/BA, tendo como Apelante

Alisson Mota da Silva
, e
como Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos,

conhecer
parcialmente do recurso, na extensão, negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .